Tribunal: TJSP
Processo: 2106230-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO / CAPITAL DE GIRO - AGRAVANTES - PRETENSÃO - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA - NUMERÁRIO - DESTINAÇÃO - EMPRESA - NÃO SUBSUNÇÃO AO ART. 2o DA LEI 8.078/90 – PERÍCIA CONTÁBIL - CUSTEIO - AGRAVANTES - INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CPC - DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO / CAPITAL DE GIRO - AGRAVANTES - PRETENSÃO - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA - NUMERÁRIO - DESTINAÇÃO - EMPRESA - NÃO SUBSUNÇÃO AO ART. 2o DA LEI 8.078/90 – PERÍCIA CONTÁBIL - CUSTEIO - AGRAVANTES - INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CPC - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.